Tribunal: TJSP
Processo: 1008562-35.2015.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Regularização, dentre outros, de obra perante a municipalidade - Inadimplemento contratual - Ação de indenização por danos materiais e morais proposta pelos contratantes - Sentença de procedência - Apelo do réu - Prescrição não verificada - Suspensão do processo rejeitada - Agravo retido desprovido - Descumprimento da obrigação contratual de recolhimento do ISS - Sujeição

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Regularização, dentre outros, de obra perante a municipalidade - Inadimplemento contratual - Ação de indenização por danos materiais e morais proposta pelos contratantes - Sentença de procedência - Apelo do réu - Prescrição não verificada - Suspensão do processo rejeitada - Agravo retido desprovido - Descumprimento da obrigação contratual de recolhimento do ISS - Sujeição do coautor a investigação criminal - Danos materiais e morais caracterizados - Indenizações exigíveis - Valor corretamente arbitrado - Artigo 944 do Código Civil - Sucumbência integral do réu - Encargos corretamente distribuídos - Sentença mantida - Apelação desprovida

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028806
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008562-35.2015.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NATALI
FEDERZONI, são apelados WTR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. e
WANDERLEY TENO RUIZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E NETO
BARBOSA FERREIRA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008562-35.2015.8.26.0008 -Voto no 15.436
2
VOTO No 15.436
APELAÇÃO No 1008562-35.2015.8.26.0008
COMARCA: SÃO PAULO (4a VARA CÍVEL F.R. TATUAPÉ)
APELANTE: NATALI FEDERZONI
APELADOS: WTR
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. e
WANDERLEY TENO RUIZ
JUÍZA DE PRIMEIRO GRAU: MARIANA DALLA BERNARDINA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Regularização, dentre outros, de obra
perante a municipalidade - Inadimplemento contratual - Ação de
indenização por danos materiais e morais proposta pelos contratantes -
Sentença de procedência - Apelo do réu - Prescrição não verificada -
Suspensão do processo rejeitada - Agravo retido desprovido -
Descumprimento da obrigação contratual de recolhimento do ISS -
Sujeição do coautor a investigação criminal - Danos materiais e morais
caracterizados - Indenizações exigíveis - Valor corretamente arbitrado -
Artigo 944 do Código Civil - Sucumbência integral do réu - Encargos
corretamente distribuídos - Sentença mantida - Apelação desprovida
A sentença de fls. 208/215, cujo relatório é adotado,
complementada pelas decisões de fls. 241/242 e 256/257 proferidas em sede
de embargos de declaração, julgou procedente a ação proposta pelos
apelados, condenando o réu “(a) à devolução da quantia de R$ 20.950,45 (vinte mil, novecentos
e cinquenta reais e quarenta e cinco reais), montante que será corrigido monetariamente desde o
desembolso do primeiro cheque levado a compensação pelos índices da tabela prática do e. TJSP, acrescida
de juros legais (1% a.m.) a contar da data da citação; (b) ao pagamento da quantia de R$ 18.406,48
(dezoito mil, quatrocentos e seis reais e quarenta e oito centavos), a título de danos materiais, quantia que
será corrigida monetariamente desde o desembolso (08.05.2014 fls. 60), pelos índices da tabela prática do
e. TJSP, computando-se juros de mora de 1% ao mês a contar da data da citação e (c) a pagar aos autores a
quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de indenização por danos morais, montante que será
corrigido monetariamente a partir desta data, e acrescido de juros legais (1% a.m.) desde a data da citação.
Diante da sucumbência experimentada, arcará o réu com pagamento das custas, despesas processuais, bem
como honorários advocatícios da parte autora, que ora fixo em 20% sobre o valor atualizado da
condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do NCPC”.
Apela o réu (fls. 225/239) reiterando o agravo retido de
fls. 139/141. No mérito, alega, em resumo, a “inexistência de contratação do apelante
para recolhimento das guias de ISS”, sendo que “o valor de R$ 5.000,00 se referia apenas no
acompanhamento do processo de emissão da guia do tributo, nos moldes já indicados, reportando-se neste
aspecto a todo o conteúdo fático acerca da impugnação quanto à assunção de responsabilidade de
pagamento ou de recebimento de valor superior a este título. Ocorre que equivocadamente o MM Juiz
declinou em sua sentença que o apelante havia assumido tal encargo e, efetivamente, efetuou o pagamento
da guia abaixo do valor real, ensejando em prática ilícita, induzindo os apelados ao erro, e apoiando sua
decisão com base no email de fls. 29 que em tese não teria sido impugnado pelo apelante. Todavia, aludido
email traz um orçamento sem qualquer espécie de ratificação do apelante acerca dos valores e, com efeito,
houve a impugnação do documento de fls. 30/31, quais sejam um orçamento, sem qualquer assinatura e sem
prova de ligação com o email de fls. 29. Portanto, não poderia nem de longe servir como prova a sustentar
que o apelante havia se incumbido de efetuar o pagamento da guia de ISS, ou de que tivesse recebido o
importe ali citado para este fim específico. Embora conste da r. decisão vergastada que o apelante tenha
confessado que efetuou o pagamento da guia, em verdade não é uma confissão clara, pois o apelante ao ser
indagado pelo Magistrado, quem havia recolhido a guia? o mesmo se limitou a dizer que achava que era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008562-35.2015.8.26.0008 -Voto no 15.436
3
ele, no entanto não se lembrava (fls. 179). Portanto, carece de respaldo fático concluir diante de um
depoimento duvidoso que o apelante ficou responsável pelo pagamento do tributo recolhido ao valor menor.
Não houve confissão. Ademais, em momento algum houve a assunção da arguição de que recebera R$
22.500,00 para recolhimento de referida guia. Quanto ao suposto ilícito praticado junto a Municipalidade,
referindo-se ao eventual ' acerto' pago aos fiscais da Prefeitura, mesmo sem qualquer comprovação de que o
apelante tenha sido beneficiado com algum valor ou tenha agido em suposta pratica criminosa a revelia dos
apelados, decidiu o MM Juiz pela sua condenação em R$ 20.950,45, deduzindo-se apenas a quantia
efetivamente destinada ao pagamento do ISS de R$1.249,55 - fls. 57, além de condená-lo a quantia de R$
18.406,48 (fls. 59) referente aos juros e atualização monetária pelo não recolhimento não pagamento.
Destarte, também neste aspecto merece reforma a r. decisão, ante a ausência de prova de que o apelante
fora beneficiado com valores ilícitos. Cabe ressaltar ainda que o apelante, como exaustivamente
demonstrado na peça contestatória, apenas retirava a guia expedida junto a Prefeitura e entregava
diretamente ao representante da empresa, que efetuava o pagamento. Não havia qualquer intervenção do
apelante na aplicação dos valores contidos no tributo”. Nega a ocorrência de abalo moral e
pede, em caráter sucessivo, a redução do valor da indenização. Caso mantida
a sentença, pede a redução dos honorários de sucumbência fixados em favor
dos apelados, assim como a majoração daqueles arbitrados em seu favor. Por
fim, sustenta a “desnecessidade de encaminhamento das peças principais constante dos autos ao
Ministério Público a fim de apurar eventuais práticas ilícitas praticadas pelo apelante, haja vista que tal
procedimento já vem sendo adotado pelo 4.o DPPC da Capital”.
O recurso foi regularmente processado e respondido (fls.
262/282).
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e
morais fundada na alegação inicial de que “o autor, em 04 de julho de 2008, firmou
contrato com a construtora JPA Engenharia e Construtora Ltda, consistente na construção de 01 (um)
edifício, contendo 07 (sete) andares, 02 (dois) subsolos, térreo, mezanino e cobertura, no total de 12 (doze)
pavimentos, e 41 (quarenta e uma) salas comerciais, situado na Avenida Paes de Barros, 373 a 385, Mooca,
São Paulo/SP (doc.03). Por indicação de João Paulo de Almeida, proprietário da referida construtora, o
autor contratou os serviços do réu, Natali Federzoni, para que este procedesse à regularização da obra
junto à Prefeitura do Município de São Paulo, quanto ao Imposto Sobre Serviço (ISS), Instituto Nacional da
Seguridade Social (INSS), bem como a regularização junto ao Registro de Imóveis (sem emolumentos),
tendo em vista que a primeira contratação, atinente à incorporação, que foi tratada com Natali Junior, filho
do réu, foi concluída com êxito. Dessa forma, o autor decidiu resolver as demais pendências relativas às
exigências legais com o réu. Neste ínterim, o réu, Natali Federzoni, cobrou, a título dos serviços que
prestaria, a quantia de R$ 45.450,00 (quarenta e cinco mil e quatrocentos e cinquenta reais) (doc. 04).
Referido montante foi devidamente adimplido, consoante se observa nas microfilmagens dos cheques dados
como pagamento (doc. 05). Ocorre que, na data de 28/04/2014, o autor obteve ciência de um auto de
infração lavrado sob o no 66.870.011, com a seguinte descrição: 'deixou de recolher o ISS (habite-se) no
prazo regulamentar apurado nos termos da portaria SF n. 138/2010, referente à construção de 3.256,91 MS
do imóvel SOL 028.029.0061.7, localizado a Avenida Paes de Barros 373'. (doc. 06) O autor, perplexo com
a notificação que recebera, na medida em que havia entregue ao réu toda a quantia atinente à regularização
do imóvel quanto ao Imposto Sobre Serviço (ISS), objeto do auto de infração, compareceu à Secretária de
Finanças Municipal, após referida notificação, e, neste momento foi cientificado pela auditoria do município
que havia um débito no tocante ao ISS, e pior, que a expedição do alvará de 'habite-se' foi atrelado, à
época, a ações criminosas de agentes da administração pública municipal. Diante disso, o autor descobriu
que o tributo atinente ao Imposto Sobre Serviço (ISS) não havia sido pago em sua integralidade, que o valor
que o réu pagou, relativo ao ISS, foi o valor exíguo de R$ 1.249,55 (mil duzentos e quarenta e nove reais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008562-35.2015.8.26.0008 -Voto no 15.436
4
cinquenta e cinco centavos) (doc.07), motivo que ensejou à lavratura do referido auto. A incidência do
aludido imposto se deu em 11/2010, no valor de R$ 15.820,36 (quinze mil oitocentos e vinte reais e trinta e
seis centavos). Todavia, devido à ausência de pagamento, em que pese o réu haver informado ao autor que a
quantia necessária para a regularização do Imposto Sobre Serviço (ISS) era o valor de R$ 22.200,00,
devidamente pago ao réu, conforme alhures demonstrado, o réu apenas procedeu ao pagamento da quantia
de R$ 1.249,55 (mil duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos). Desta forma, o valor,
que ao tempo de sua incidência era de R$ 15.820,36, converteu-se no importe de R$ 34.226,84 (trinta e
quatro mil duzentos e vinte e seis reais e oitenta e quatro centavos) (doc.08), valor acrescido de multa, juros
e correção monetária. Nesta toada, evidente que a conduta do réu, que agiu com absoluta má-fé,
desonestidade, com o nítido interesse de locupletar-se à custa do autor, e do Estado, acarretou prejuízo
material a este, que deve ser ressarcido, no importe de R$ 68.430,13 (sessenta e oito mil quatrocentos e
trinta reais e treze centavos), conforme planilha de demonstrativo de débito atualizada (doc. 09). Isto posto,
ante à conduta desleal do réu, demasiadamente antiética, com o único fito de obter enriquecimento ilícito
perante o autor, deve este indenizá-lo materialmente e moralmente”.
No tocante aos danos morais, narra a peça inaugural que,
em razão da conduta do réu, “o autor, homem probo, honesto, cumpridor exímio de todos seus
deveres legais, passou, e esta passando, devido à conduta absolutamente reprovável do réu, por situações
inimagináveis para resolver o infortúnio instalado, visto que, foi convocado para prestar declarações
perante a 4a Delegacia de Investigações sobre Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens e Valores, no
Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC), na divisão de Investigação sobre Crime Contra
a Fazenda, como se soubesse ou estivesse em conluio com o réu para fraudar a lei (doc. 09). Visto que,
conforme amplamente explanado, o autor foi lesado quando da contratação do réu para o regular
pagamento dos impostos/tributos, pois este não o fez, e simulou ao autor que tudo está de acordo com o que
reza a lei. O ato lesivo afeta a personalidade do indivíduo, sua honra, sua integridade psíquica, seu bem-
estar íntimo, suas virtudes, causando-lhe, enfim, mal-estar ou uma indisposição de natureza espiritual”.
Contestado o feito (fls. 83/104) e produzida prova oral
(fls. 165/185), a sentença julgou procedente a ação, motivando a interposição
do presente recurso.
Examina-se em primeiro lugar o agravo retido interposto a
fls. 139/141, reiterado na apelação, considerando que a decisão agravada (fls.
130/131) foi proferida na vigência do Código de Processo Civil de 1973,
aplicando-se o artigo 523, §1o, do mencionado estatuto processual.
O agravo retido foi interposto contra decisão que rejeitou
preliminar de mérito referente à prescrição e indeferiu pedido de suspensão
do processo (fls. 130/131).
Razão não assiste ao recorrente, haja vista que a fluência
do prazo prescricional tem por termo inicial a data da constatação do
inadimplemento contratual imputado ao réu, vale dizer, a partir de quando
houve ciência do alegado pagamento a menor do tributo, que se deu com o
recebimento, em 28 de abril de 2014, do auto de infração trasladado a fl. 48,
em atenção ao princípio da “actio nata”.
Proposta a ação em 25 de junho de 2015, não há que se
falar na caracterização da prescrição.
De outro lado, o inadimplemento contratual imputado ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008562-35.2015.8.26.0008 -Voto no 15.436
5
réu não apresenta relevância caso venha a caracterizar, também, ilícito penal,
o que significa que se afigura irrelevante a circunstância atinente à alegada
“apuração das potencias autorias e materialidade delitivas”, considerando que, conforme
dispõe o artigo 935 do Código Civil, a responsabilidade civil é independente
da criminal.
Por essas razões, nega-se provimento ao agravo retido.
No mérito, a sentença dirimiu com acerto as controvérsias
entre as partes, razão pela qual deve ser mantida.
Ainda que não assinado o orçamento de fls. 30/31, os
documentos de fls. 32/47 (microfilmagens de cheques emitidos pelo autor)
comprovam que o apelante recebeu do apelado a quantia de R$ 45.450,00,
correspondente exatamente ao valor informado no orçamento, que foi assim
discriminado: “SERVIÇOS: I.1 - Regularização da obra junto à Prefeitura do Município de São Paulo
- ISS; I.2 - Regularização da obra junto ao INSS; I.3 - Regularização junto ao Registro de Imóveis (sem
emolumentos). PREÇO: Item I.1 - R$ 22.200,00; Item I.2 - R$ 20.750,00; Item I.3 - R$ 2.500,00”.
Por sua vez, em seu depoimento pessoal o apelante
confirmou que o orçamento foi enviado por seu filho (fl. 175).
Apesar de afirmar que recebeu apenas a quantia de R$
5.000,00 para os serviços atinentes à “Regularização da obra junto à Prefeitura do Município
de São Paulo ISS”, sem “a contratação para recolhimento das guias de ISS”, ao longo de toda
a contestação o apelante não esclareceu em quais serviços teriam sido
computados os outros R$ 17.200,00 pagos pelo autor (se o orçamento previa
o pagamento de R$ 22.200,00 em relação ao ISS, e o réu afirma que recebeu
apenas a quantia de R$ 5.000,00 a esse título, a quantia restante teria de ser
destinada a algum outro serviço, sem que o réu tenha feito qualquer
comprovação em tal sentido, destacando-se que também ocorreu o pagamento
de mais R$ 23.250,00 para os serviços constantes dos itens 2 e 3 do
orçamento).
Além de não comprovar a realização de qualquer outro
serviço além daqueles reconhecidos pelos autores e constantes do orçamento,
em seu depoimento pessoal o apelante acabou confessando que os valores
recebidos englobavam o recolhimento do ISS, assim afirmando: “J: Quais foram
os serviços que o senhor prestou para o seu Wanderley? D: “Foi vários”; (...) J: O que mais? D:
Elaboração do quadro de áreas, expedição do 'Habite-se', desmembramento do IPTU, quitação do ISS e
do INSS”; (...) J: Quem foi que recolheu essa guia? D: Eu não me lembro, eu acho que fui eu mesmo que
recolhi, não me lembro. J: Como que esse dinheiro chegou na mão do senhor para o senhor poder fazer o
pagamento da guia e depois o pagamento dos funcionários que exigiram essa guia para o senhor? D: Ele
pagou para mim, o doutor Wanderley. J: Então ele passou o dinheiro para o senhor e o senhor fez o acerto,
o senhor lembra quanto que o senhor fez de acerto? D: Não me lembro, foram muitos casos. J: Dentro
desses R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), que o senhor admite que recebeu, dentro desses R$
45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) já estava o dinheiro desse acerto? D: Já estava” (fls. 174/181).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008562-35.2015.8.26.0008 -Voto no 15.436
6
Nesse contexto, os documentos juntados aos autos revelam
que o recolhimento do ISS, efetuado pelo apelante em 4 de agosto de 2010,
foi no valor de R$ 1.249,55 (fl. 58), tendo ocorrido, após a lavratura do auto
de infração (fls. 48/49), o pagamento, a título apenas de ISS, da quantia de R$
15.820,36.
Ou seja, os elementos de que se dispõe revelam que
embora os apelados tenham pago o valor de R$ 22.200,00 para a “regularização
da obra junto à Prefeitura do Município de São Paulo - ISS”, além da remuneração pessoal do
apelante, apenas a quantia de R$ 1.249,55 (fl. 58) foi destinada em tal
contratação, não obstante a existência de valores suficientes para o
recolhimento correto do tributo.
Observou com acerto a MM. Juíza de primeiro grau que “o
demandado, destaque-se, confessou em Juízo ter feito um 'acerto lá na prefeitura' (fls. 178). Muito embora
tenha o requerido dito que com o acerto a questão do ISS ficaria 'mais barata', é certo que os documentos
coligidos aos autos demonstram que o autor não foi de qualquer forma beneficiado com o mencionado
acerto, pois gastou R$ 22.200,00 com toda a regularização da obra junto à Prefeitura de São Paulo, o que
seria suficiente não apenas para o pagamento do ISS (que girava em torno de R$ 15.000,00) como também
para custear os honorários cobrados pelo requerido (cerca de R$ 5.000,00 como ele próprio afirma em sua
contestação). Ou seja, os autores não se beneficiaram, de qualquer forma, com o 'acerto' feito pelo
requerido junto aos fiscais da Prefeitura Municipal. Ao contrário, tanto quanto a Municipalidade, foram
eles ludibriados, na medida em que despenderam, em dobro, as quantias devidas ao Município, vez que o
réu e os demais agentes públicos apropriaram-se, indevidamente, da quantia repassada pelos autores e que
era destinada ao pagamento do tributo”.
Comprovado, pois, que a contratação do apelante também
englobou a responsabilidade pelo pagamento do ISS, sem que tenha havido
qualquer comprovação da participação do apelado no “acerto” narrado pelo réu
em seu depoimento pessoal (“Controle tinha, é que infelizmente tinha um acerto lá na prefeitura,
que ele sabia disso, e ficaria mais barato, e foi feito; Esse acerto deu problema aí, todo mundo sabe o que
aconteceu, máfia dos fiscais”; fls. 178/179), o recolhimento posterior da quantia de
R$ 34.226,84 a título de ISS, multa, juros e atualização monetária (fls. 59/60),
configura o dano material sofrido pelos autores, a ser indenizado pelo réu.
Ausente impugnação específica, pelo apelante, dos valores
constantes da sentença a título de condenação por danos materiais (somatório
das quantias de R$ 20.950,45 e R$ 18.406,48, conforme desmembramento
informado na planilha de fl. 61), fica mantida a condenação tal como lançada.
No tocante ao pedido de indenização por danos morais,
não há dúvida de que o autor Wanderley Teno Ruiz vivenciou situação de
anormalidade e excepcional de aflição ao ser intimado para prestar
declarações na sede da 4a Delegacia de Polícia de Investigações sobre Crimes
de Lavagem ou Ocultação de Bens e Valores (fls. 62/67), por suposto
envolvimento na prática criminosa, sem que o apelante tenha se
desincumbido do ônus de comprovar que tinha ele conhecimento do alegado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008562-35.2015.8.26.0008 -Voto no 15.436
7
“acerto”, de modo que se afigura inegável o abalo sofrido, passível de
indenização.
O inconformismo em relação ao valor da indenização
também não comporta acolhimento, pois o arbitramento está em harmonia
com a regra do artigo 944 do Código Civil (“A indenização mede-se pela extensão do
dano”), cabendo observar que a reprimenda estabelecida na sentença é
compatível com o agravo sofrido pelos autores e com a dimensão do ato
ilícito, não havendo demonstração de que se mostra em desconformidade com
a capacidade econômica do réu.
A distribuição dos encargos de sucumbência também não
comporta alteração uma vez que o apelante sucumbiu integralmente, levando-
se em conta que a quantia de R$ 68.430,13 informada na petição inicial (fl. 8)
já estava atualizada e acrescida de juros de mora (planilha de fl. 61), tendo o
juízo cuidado de referidos consectários legais no dispositivo da sentença,
mencionando apenas o valor nominal do dano material.
De rigor, assim, a integral manutenção da sentença.
Considerando que os honorários advocatícios já foram
arbitrados no percentual máximo legal, descabida nova fixação em grau
recursal, consoante parte final do § 11 do artigo 85 do Código de Processo
Civil.
Por fim, a confissão do apelante no sentido de que “tinha um
acerto lá na prefeitura”, envolvendo a “máfia dos fiscais” (fls. 178/179), enseja a
ratificação da determinação de extração de cópias e encaminhamento ao
Ministério Público.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se negar
provimento à apelação.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator